Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2009-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do não conhecimento de recurso de revisão interposto contra decisão que imputou débito solidário aos responsáveis em razão de irregularidade ocorrida em convênio celebrado para aquisição da unidade móvel com consultório médico-odontológico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Tânia Marli Ribeiro Yoshida contra o Acórdão 2470/2022-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão por ela interposto contra o Acórdão 2062/2013-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e a condenou ao pagamento do débito e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação à embargante e aos interessados.